Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-83.2021.8.11.0030
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001254-83.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCELINO GOMES - CPF: 205.367.981-68 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1001254-83.2021.8.11.0030

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Nobres/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Eletrica S/A

Embargado(s):

Francelino Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso intentado pela Reclamada, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia pelo prazo de 06 dias.

A Embargante alega que o acórdão não observou a decisão proferida no Resp 1705314 - STJ, pois
“a interrupção da energia elétrica na residência da parte autora ocorreu em prazo muito inferior aos 5 dias consignados em precedentes do STJ.”.
Sustenta ainda que não há provas do abalo moral sofrido pelo embargado, colacionando decisões paradigmas quanto ao caso.

Ao final requer
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando a contradição e omissão arguida, manifestando-se Vossa Excelência quanto à fundamentação e dispositivos legais supracitados, sanando a omissão arguida.”.

Manifestação da parte embargada no id 147611171.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“3. Conforme restou suficientemente provado com o depoimento das testemunhas na audiência de instrução, houve a interrupção no fornecimento de energia, sem que tenha ocorrido a queda de árvores ou intempéries e o restabelecimento da energia ocorreu após seis dias.

4. A teor do disposto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona urbana, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimentos dos serviços no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Contudo, como se observa das provas carreadas aos autos, a Requerida apenas traz em suas alegações argumentos que não devem prosperar, eis que afirma somente que não houve a interrupção dos serviços no período informado, não colacionando aos autos qualquer ordem de serviço do atendimento às reclamações da parte Autora e/ou de seus vizinhos, já que estes também suportaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Em verdade, sequer há necessidade de que seja operada a inversão do ônus da prova, porquanto a reclamada, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, responde independentemente de culpa, por danos causados aos consumidores, configurando-se a falta de energia como defeito na prestação do serviço. Importante salientar que a Requerida não realizou qualquer atividade probatória em seu favor, o que conduz à procedência do pedido. Com efeito, a permanência sem o fornecimento de energia configura situação que gera direito à reparação moral.”

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”.”.

Diferente do que foi afirmado pela Embargante, não é o caso de aplicação do entendimento destacado no Resp 1705314 – STJ, visto que neste caso, em especial, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, em que se confirmou o prazo da interrupção e a violação aos direitos da personalidade do autor.

Ademais, os acórdãos apontados pelo embargante como sendo de casos análogos ao da presente ação, não se realizou a instrução com a oitiva de testemunhas e portanto, não houve satisfatoriamente a prova do efetivo dano, ou seja, em nada se compara ao caso desta ação.

Ainda, como se sabe, o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido, dispõe o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso
(XXX Encontro – São Paulo/SP).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, bem como não há sequer erros materiais na decisão ora combatida, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito, é essa a orientação jurisprudencial
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO INTERTEMPORAL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.
O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
(N.U 1009782-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifei)

Da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022